Tribunal: TJBA
Processo: 0334393-64.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0334393-64.2017.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: GR TRANSPORTES, VIAGENS E TURISMO LTDA - ME e outros (2) Advogado(s): ANDRE PAULA MATTOS CARAVIERI APELADO: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s):GUSTAVO GERBASI GOMES DIAS ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINARES AFASTADAS. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS. LEGALIDADE. ENCARGOS DE MORA. AUSÊNCIA DE CUMULAÇÃO INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Quanto à alegação de nulidade da sentença por citra petita, não se verifica qualquer omissão relevante. O Juízo de primeiro grau analisou as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, manifestando-se expressamente sobre a capitalização de juros, tarifa de abertura de crédito e encargos de mora. A tarifa de adiantamento a depositante não figurou nos pedidos iniciais. 2. O indeferimento da prova pericial não se mostra abusivo quando o Juízo verifica que os autos já contêm elementos suficientes para a decisão, nos termos do artigo 464, § 1º, II do CPC. 3. Quanto à suposta inépcia da inicial, inexiste qualquer irregularidade. O demonstrativo de débito anexado pelo Apelado nos autos da execução(processo 0510157-64.2017.805.0001), id. 258645191 contém todos os elementos necessários à comprovação da dívida, estando o título revestido de liquidez, certeza e exigibilidade. 4. A capitalização mensal de juros, desde que expressamente prevista, é permitida nos contratos celebrados após a edição da MP 1.963-17/2000, de 30/03/2000. 5. O contrato prevê somente a comissão de permanência como encargo de mora, não havendo se falar em cumulação indevida. 6. Apelação desprovida. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelações Cíveis nº 0334393-64.2017.805.0001, em que figuram como apelantes GR TRANSPORTES, VIAGENS E TURISMO LTDA e outros e apelado BANCO DO BRASIL S.A Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO e o fazem pelas razões adiante expostas.